Tribunal: TJBA
Processo: 0500058-93.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500058-93.2018.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA APELADO: MUNICIPIO DE ARATUIPE Advogado(s): 05 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (COELBA). RECUSA NO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE PÚBLICO. ATO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. DEVER DE INFORMAÇÃO E REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: A concessionária de serviço público, ao atuar por delegação do Estado (art. 175, CF), submete-se aos princípios da Administração Pública (art. 37, CF), incluindo o da publicidade e o dever de informação. A recusa em fornecer documentos de interesse coletivo viola o direito líquido e certo à informação, assegurado pelo art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal. 2. VEDAÇÃO À COERÇÃO INDIRETA: É ilegal o condicionamento do fornecimento de documentos ou da prestação de informações à quitação de débitos. A concessionária dispõe de meios legais próprios para a satisfação de seus créditos, não lhe sendo lícito valer-se de formas de autotutela ou de coerção indireta, prática que configura desvio de finalidade. Aplicação análoga da ratio decidendi da Súmula 70 do STF. 3. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA: O cumprimento de medida liminar em mandado de segurança, embora satisfativo, não acarreta a perda do objeto, subsistindo o interesse processual no julgamento de mérito para a confirmação definitiva da ilegalidade do ato coator e consolidação da tutela ao direito fundamental violado. Precedentes do STJ. 4. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA: Correta a sentença que concedeu a segurança para determinar o fornecimento da documentação, resguardando a garantia constitucional e o interesse público. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500058-93.2018.8.05.0229, em que figuram como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelado o MUNICÍPIO DE ARATUÍPE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica. 05